Tribunal: TJES
Processo: 5033745-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033745-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARIANA GUASTI PINTO DE MAGALHAES E SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECORRENTE
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) RECORRENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RECORRIDO
: MARIANA GUASTI PINTO DE MAGALHAES E SOUZA
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIANA GUASTI PINTO DE MAGALHAES E SOUZA - ES31464

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO DE EMBARQUE.

ALEGA A PARTE AUTORA, QUE ADQUIRIU PASSAGEM PARA O TRECHO DE IDA E VOLTA SÃO PAULO X RIO DE JANEIRO NO VALOR TOTAL DE R$249,80. OCORRE QUE O TRAJETO DE IDA FORA ALTERADO TRÊS VEZES ANTES DO EMBARQUE, MUDANDO TANTO O LOCAL DE SAÍDA DO ÔNIBUS QUANTO O LEITO ESCOLHIDO PELA REQUERENTE. FOI EFETUADO O RESSARCIMENTO NA FORMA DE VOUCHER REFERENTE À DIFERENÇA DA POLTRONA NO VALOR DE R$17,98. ADUZ QUE NA VIAGEM DE RETORNO O ÔNIBUS ATRASOU, TENDO DEIXADO A AUTORA E DEMAIS PASSAGEIROS DESAMPARADOS DE MADRUGADA EM UM POSTO DE GASOLINA COM POUCA MOVIMENTAÇÃO. FOI INFORMADO QUE O MOTORISTA ESTAVA PRESO NO TRÂNSITO DEVIDO A UM ACIDENTE. POSTERIORMENTE, ÀS 01:58H, RECEBEU NOTIFICAÇÃO DE QUE A PREVISÃO DE EMBARQUE SERIA ÀS 2:34H, SENDO QUE ESTAVA PREVISTO PARA 00:00H. DECIDIU COMPRAR PASSAGEM DE OUTRA EMPRESA, TENDO EM VISTA QUE PRECISARIA ESTAR NO TRABALHO NA MANHÃ SEGUINTE, SENDO DESPENDIDO O VALOR ADICIONAL DE R$139,90, ALÉM DO MONTANTE GASTO COM UBER PARA CHEGAR À RODOVIÁRIA, DE R$35,29. PLEITEOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL DE R$335,09 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$5.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA DA QUANTIA PAGA, DE R$195,19, E DANOS MORAIS NA CIFRA DE R$2.000,00.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER. PUGNA QUE SEJA AFASTADO O ENTENDIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA BUSER EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE TRANSPORTE E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFUTA O ENTENDIMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SE MANTIDA TAL CONDENAÇÃO, PEDE QUE SEJA MINORADO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.
PRELIMINAR AFASTADA, POSTO QUE OS EG. TRIBUNAIS PÁTRIOS JÁ SEDIMENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS PARTICIPAM DA RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES, RESPONDENDO, DE FORMA SOLIDÁRIA, PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM CONSONÂNCIA COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E COM O §1º, DO ART. 25 DA LEI Nº 8.078/90.
ATRASO EM VIAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA A PARTE AUTORA ENQUANTO ESSA AGUARDAVA O EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
: “
Ocorre que, em que pese os argumentos da parte requerida, vislumbro que não restou comprovado o reembolso da viagem, visto que fora juntado aos autos tão somente um e-mail encaminhado à autora informando acerca do ressarcimento, sem constar o valor repassado. Inclusive, a parte autora apresentou comprovantes dos valores de R$ 7,98 e R$31,98 oferecidos como compensação em razão das alterações na reserva, não se tratando de reembolso do valor integral da passagem, conforme devidamente comprovado no ID 32616839. Não obstante, fora justificado pelo demandado que o motivo do atraso superior a 02 (duas) horas do ônibus se deu em razão do trânsito intenso, entretanto, também não fora juntado qualquer substrato probatório das alegações. Diante disso, pode-se afirmar que a inversão do ônus probatório e seus efeitos; a presunção de boa-fé do consumidor nas relações consumeristas; e, por fim, a juntada de documentos à inicial, capazes de demonstrar a falha na prestação do serviço, demonstram a veracidade da tese autoral.”.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)